Tribunal: TJDFT
Processo: 0002572-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MULTA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Mesmo na pequena traficância é inviável o pleito absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas quando demonstrado por meio de abordagem policial que o apelante mantinha em depósito, em um muro, 05 (cinco) porções de ‘crack’, com cerca de 7,50g de massa líquida; e vendeu outra porção do mesmo tóxico, com cerca de 0,24g, a um usuário que admitiu a compra da substância ilícita pelo apelante.
2. Não obstante a natureza da droga "cocaína", a pequena quantidade apreendida não representa condição extraordinária para o recrudescimento da pena, razão pela qual a redução da pena é medida que se impõe.
3. Embora as condenações anteriores sem trânsito em julgado não possam ser consideradas para avaliar negativamente os antecedentes ou reconhecer a agravante da reincidência, podem fundamentar a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD), por atestarem dedicação do réu às atividades criminosas.
4. Não há como ser excluída a multa pecuniária da condenação, pois a mesma faz parte do preceito secundário do crime de tráfico de drogas.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
6. Dado parcial provimento ao recurso.